Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709319-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ARAIFE BASILIO DOS SANTOS, RAQUEL RORIZ SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n. 0702939-45.2021.8.07.0020, promovida por ARAÍFE BASÍLIO DOS SANTOS e RAQUEL RORIZ SANTOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116832304 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o laudo pericial que fixou o valor médio de aluguel de imóveis similares ao objeto da demanda, para fins de liquidação da sentença que condenou a agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes em decorrência de atraso na entrega de imóveis. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta haver o perito indicado pelo Juízo promovido uma análise demasiadamente genérica, sem considerar as especificidades do imóvel objeto da avaliação, apontando valor médio de aluguel desconectado da realidade de mercado. A agravante destaca que, em outras demandas judiciais com o mesmo objeto, foram homologados laudos periciais que apontaram valor bem inferior ao produzido nos autos do processo originário. Assevera, ademais, que a homologação do laudo pericial poderá ensejar o enriquecimento indevido dos agravados. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação da liquidação de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido que o valor médio do aluguel mensal de imóvel semelhante ao adquirido pelos agravados seja fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Preparo recolhido (ID 33881267). É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária ao sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. De acordo com o artigo 479 do Código de Processo Civil, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Quanto aos requisitos formais da prova pericial, o artigo 473, do CPC, estabelece que o laudo pericial, em linguagem simples e com coerência lógica, deve conter (I) - a exposição do objeto da perícia; (II) - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; (III) - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; (IV) - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”. Dessa forma, caso o magistrado considere a prova pericial produzida insuficiente para esclarecer a questão controvertida, poderá determinar a realização de um novo estudo técnico. Com efeito, a realização de nova perícia pressupõe que o juiz – como destinatário final da prova – identifique lacuna no trabalho pericial hábil a comprometer a formação do seu convencimento sobre fatos relevantes e controvertidos da demanda. Ao abordar o tema, Sérgio Sahione Fadel tece as seguintes considerações: Não basta que o interessado reclame ou aponte as falhas do laudo. Mister se faz que o juiz acolha as ponderações da parte, sem, contudo, deixar transparecer qualquer opinião a respeito das conclusões tiradas da perícia, relativamente ao julgamento da causa. O importante, sempre, é que a matéria fique suficientemente esclarecida, propiciando que a convicção do juízo seja firmada. Ao estudar o processo para proferir a sentença, se há dúvidas no julgador e a perícia não o convence, deve converter o julgamento em diligência para a realização de novo exame.2 Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior ressalta que “A nova perícia é uma exceção e não uma faculdade da parte, de sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos elementos de prova dos autos”.3 Conclui-se, dessa forma, que cabe ao magistrado avaliar se a prova pericial produzida se mostra apta a esclarecer os fatos controvertidos, permitindo, com isso, a formação de sua convicção a respeito do litígio a ser resolvido. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 804.303/MA, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2020) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. A decisão de determinar a realização de nova prova está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz, na ponderação de elementos fáticos necessários e formação da livre convicção. O destinatário da prova poderá determiná-la, nos termos do disposto no art. 437 do Código de Processo Civil, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. (AgRg no Ag em REsp 378.897/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/11/2014) - grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. VALOR DO ALUGUEL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia não constitui direito subjetivo das partes, mas prerrogativa instrutória do juiz que não se sente convencido sobre a elucidação da questão técnica que interessa ao julgamento do litígio. II. Para efeito de renovação da locação, deve prevalecer o aluguel apurado na perícia realizada com rigor técnico e em conformidade com as normas técnicas em vigor. III. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o nível de decaimento de cada parte, segundo o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil. VI. Recurso desprovidos. (Acórdão 1334182, 07097695520198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Muito embora o agravante, no caso em exame, não tenha requerido a realização de uma nova perícia, pretende que seja desconsiderado o laudo pericial, para que sejam acolhidas avaliações realizadas em outras demandas envolvendo liquidação de sentença em casos semelhantes. No entanto, da análise do processo originário, constata-se que o laudo apresentado (ID 106014206) indicou detalhadamente os critérios técnicos utilizados, de modo a conduzir à conclusão acerca do valor do aluguel médio de imóvel similar ao adquirido pelos agravados. Ademais, a agravante ofertou impugnação ao laudo pericial, oportunidade em que o perito judicial prestou os esclarecimentos necessários a respeito dos critérios adotados para a avaliação (ID 108469944). Na decisão recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau, ao homologar o laudo pericial, deixou assinalado que a “análise acerca do conteúdo do laudo e das demais considerações será realizada na decisão de liquidação do valor, oportunidade em que será apreciada a prova pericial e os demais documentos, nos termos do artigo 479 do CPC”. Portanto, em um exame perfunctório da questão controvertida, não se observa configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da liquidação de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Código de Processo Civil Comentado, Tomo II, José Konfino Editor, 1974, p. 302. 3. Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 436. Brasília/DF, 29 de março de 2022 às 11:36:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora